Tribunal: TJES
Processo: 5002595-19.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002595-19.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOEL MONDONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002595-19.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOEL MONDONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO INCONTESTE. AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO MESMO APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUERIDA QUE NÃO DILIGENCIOU JUNTO AO IMÓVEL PARA AVERIGUAR SITUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a promover a religação do serviço de energia do imóvel do Autor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00, além de astreintes pelo descumprimento de liminar, no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, cumpre destacar que, conforme admite a própria Recorrente, não existe débito inadimplido que, eventualmente, justificasse a suspensão dos serviços prestados ao consumidor.

(3). Nesse sentido, em que pese sustente a Recorrente que o serviço tem sido prestado regularmente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a concessionária se limitou a apresentar telas sistêmicas de seu banco de dados, não comprovando ter realizado qualquer diligência
in loco
para averiguar a situação da instalação na residência do Recorrido.

(4). Não bastasse a desídia da Recorrente em averiguar e solucionar a questão, há notícia nos autos ainda de que a concessionária teria promovido a ordem de reparo em apartamento distinto da unidade consumidora do Recorrido, tudo a indicar possível equívoco da Recorrente no trato da solicitação do consumidor, ocasionando o prolongamento do imbróglio ora narrado.

(5). Dessa forma, diante da ausência de comprovação da Recorrente quanto à regularidade da ligação de energia no imóvel do Recorrido (ausente também qualquer demonstração de aferição quanto a eventuais problemas no equipamento dedicado à unidade consumidora do Recorrido), entendo descumprido o ônus probatório que incumbia à Recorrente (art. 14, §3º, CDC), fazendo presumir verdadeira a narrativa autoral, ante a sua verossimilhança.

(6). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido tanto no tocante às astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela antecipada concedida
in casu
, como também no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)